Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CARTÃO FÍSICO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE CHIP E SENHA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes litigantes contra sentença que reconhece a inexistência parcial de débito oriundo de 19 transações fraudulentas efetuadas após furto de cartão físico, determinando a restituição de metade dos valores e fixando honorários proporcionais.
2. A instituição financeira busca a exclusão total de sua responsabilidade pelo evento danoso, e o autor pretende o reconhecimento da responsabilidade integral da instituição financeira com o afastamento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante de transações atípicas realizadas com cartão físico e senha após furto; e (ii) estabelecer se há culpa concorrente que justifique o rateio dos prejuízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 14 do CDC prevê responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa do serviço, afastada apenas por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A Súmula 479 do STJ estabelece responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de fraudes.
4. Na hipótese, restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário, pois o sistema antifraude não detectou operações atípicas realizadas em curto intervalo de tempo e em valores superiores à média de consumo do consumidor, possibilitando 19 transações sucessivas no mesmo dia.
5. Embora as transações tenham sido realizadas com cartão físico e senha, esse mecanismo não afasta por si só o risco de fraude, cabendo à instituição comprovar ausência de defeito, o que não ocorreu. 5.1. Todavia, o uso do cartão e senha indica acesso simultâneo por terceiro, evidenciando atuação culposa do consumidor na guarda das credenciais sigilosas, o que contribui para o resultado danoso e caracteriza culpa concorrente.
6. Dano proporcional a 50%, ressalvadas as compras realizadas acima do limite de crédito do cartão, por ser responsabilidade exclusiva da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do autor e improvido o do réu.
Tese de julgamento:
"1. A realização de transações atípicas em curto espaço de tempo após furto de cartão caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 2. O uso de cartão físico com senha não afasta, por si só, o risco de fraude nem exclui o dever de segurança do fornecedor. 3. O uso do cartão e senha indica acesso simultâneo por terceiro, evidenciando atuação culposa do consumidor na guarda das credenciais sigilosas, o que contribui para o resultado danoso e caracteriza culpa concorrente 4. Constatada a atuação culposa de ambas as partes, aplica-se o art. 945 do Código Civil para rateio proporcional do prejuízo, ressalvadas as compras acima do limite do cartão de crédito, por ser responsabilidade exclusiva da instituição financeira"
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e §3o; CC, art. 945; CPC, art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula 479; TJDFT – Acórdão 2091096, 0727729-48.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25/02/2026, DJe 03/03/2026; TJDFT – Acórdão 2020209, 0705885-33.2024.8.07.0004, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 01/08/2025; Acórdão 2040173, 0700829-70.2025.8.07.0008, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.